Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732101-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu “a penhora dos valores referentes ao crédito a ser recebido pela executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE, oriundo do contrato de financiamento n. 8.4444.3267141-3 (...) até o limite do débito, qual seja; R$ 2.668,30”. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) não há elementos nos autos que indique que não será possível satisfazer o débito de outro modo, não tendo sido observada a ordem de preferência do art. 835 do CPC; 2) o crédito penhorado (R$ 203.171,08) é muito superior ao valor executado (R$ 2.668,30); 3) a execução deve ser realizada no interesse do credor, mas de modo a causar o menor prejuízo ao devedor e, no caso, a penhora de imóvel de uma construtora compromete a sua atividade empresarial; 4) no processo n. 0718702- 96.2019.8.07.0007, envolvendo as mesmas partes, a agravada está executando o valor correspondente a somatória de todas as ações, inclusive esta, de modo que a penhora do valor de R$ 2.668,30 configura excesso de execução, pois a penhora naquele processo foi de R$ 203.171,08. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja cancelada a penhora. Sem razão, inicialmente, a agravante. No caso, o fato de a agravante se dedicar à construção e comercialização de imóveis não impede que o crédito decorrente dessa atividade seja penhorado para pagamento de suas dívidas. Além disso, conforme constou da decisão agravada, a penhora se deu no limite do crédito de R$ 2.668,30, não havendo que se falar em desproporcionalidade da penhora em relação ao valor executado. Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, não consta que tal matéria tenha sido apreciada pelo Juízo a quo, o que configura supressão de instância. Também não há risco de dano irreparável à agravante, uma vez que, constatada a duplicidade de penhoras em relação ao mesmo débito, o valor constrito poderá ser liberado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator